Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPEDITO SOARES DOS SANTOS - CPF: 433.660.749-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DOS SANTOS RAMOS - CPF: 405.329.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012212-87.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava
o trancamento da execução no processo principal (processo 73-87.1994.811.0005, código 398, 1a Vara Cível de Diamantino/MT), subsidiariamente a suspensão do processo em relação ao imóvel penhorado e que seja levantada a penhora feita via BacenJud e sobre o imóvel sob a matrícula 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT
; e
o levantamento da penhora do imóvel do autor, bem como a baixa da adjudicação, diante do fenômeno do bem de família
;

O agravante alega que integra o polo passivo de uma Manutenção de Posse, pois à época era presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Diamantino.

Diz que os réus naquele feito, inclusive ele, foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, porém somente ele foi intimado para a quitação, que culminou com a penhora de um imóvel de sua propriedade.

Afirma que essa verba deveria ser distribuída entre todos os 78 demandados, e não apenas contra ele, já que a obrigação de pagar não era solidária, mas proporcional conforme entendimento do CPC vigente à época.

Aduz que a penhora recaiu sobre propriedade de família, portanto impenhorável (art. 8.009/90).

Pontua que foram indicados outros bens para constrição, todavia somente as suas terras que foram penhoradas.

Assegura que a família tira o sustendo dessa área, o que tem lhe trazido sérios prejuízos financeiros e emocionais.

Pede que seja declarada a invalidez da carta de adjudicação e a suspensão do cumprimento de sentença n. 0000073-87.1994.8.11.0005.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 133046180.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 136169167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesta senda, após compulsar as mais de duas mil páginas em PDF que atualmente compõem os autos, infere-se que não se faz presente, a priori, a alegada probabilidade do direito, isso porque a minudente contestação apresentada por Humberto Nonato dos Santos no ID. Num. 37449473 - Pág. 1/52 denota franca controvérsia acerca das teses e pedidos aviados pela parte autora, as quais, aparentemente, já foram, quase em sua totalidade, apreciadas e refutadas em outras vias de defesa apresentadas pelo autor Leonildo, o qual, a princípio, teve suficiente e adequado conhecimento e participação na ação contra a qual ele almeja a declaração de diversas nulidades (inclusive declaração de inexistência do próprio processo).

Destarte, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO os pedidos liminares.
(Id 132639660 - Pág. 622)

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso, não obstante as razões recursais, não se verifica a probabilidade do direito, mesmo porque, a questão aqui suscitada já foi objeto do
Agravo de Instrumento n. 1023137-79.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referentes à Ação de Manutenção de Posse, determinou a expedição de nova Carta de Adjudicação e de Mandado de Imissão de Posse, e também que fosse providenciado reforço policial no imóvel rural com matrícula n° 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde e que não foi conhecido por ser intempestivo.

E também no
Agravo de Instrumento n. 1006620-96.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível Comarca de Diamantino que em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, determinou a expedição de carta de adjudicação ao exequente da área de 200 hectares, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde, e a imissão na posse.

Assim, ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC, inviável a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022